Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-58.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de pendência de recurso administrativo não comprovada. Alegações de que as autuações que deram ensejo à penalidade de suspensão foram cometidas por terceiro. Descabimento. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa na impetração formulada contra o departamento de trânsito. Ausência de direito líquido e certo.

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de pendência de recurso administrativo não comprovada. Alegações de que as autuações que deram ensejo à penalidade de suspensão foram cometidas por terceiro. Descabimento. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa na impetração formulada contra o departamento de trânsito. Ausência de direito líquido e certo. Segurança ora denegada. Remessa necessária provida.